Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VENDA DE TERRA PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO. LUCROS CESSANTES.

1. Comprovada a ausência de adjudicação do bem imóvel licitado pela TERRACAP surge o direito de indenização por lucros cessantes, uma vez que cada mês que passa sem a adjudicação do imóvel a agravada deixa de usufruir do imóvel caso estivesse em sua posse.

2. Não se aplica o prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1.916 quando não tenha transcorrido mais da metade de tal prazo. Aplica-se aos lucros cessantes o prazo do Código Civil de 2002 de 3 anos, conforme artigo 206, §3o. inciso V.

3. Negou-se provimento ao recurso.